Tribunal: TJMT
Processo: 1024744-59.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024744-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVANTE), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (EMBARGADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (EMBARGADO), BIAS DOS SANTOS - CPF: 275.735.321-72 (AGRAVADO), UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.453.641-68 (EMBARGADO), ROSEMARI MONTEIRO PIRES - CPF: 019.030.321-21 (AGRAVADO), JOSE DOMINGOS DOS ANJOS - CPF: 956.440.678-15 (AGRAVADO), JOSE SERAFIM DA SILVA - CPF: 528.788.489-34 (AGRAVADO), VANIA MARIANA DA SILVA - CPF: 009.400.511-76 (AGRAVADO), ISAIR FERREIRA GOMES - CPF: 824.807.101-49 (AGRAVADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 087.335.381-15 (ADVOGADO), DIOCLECIANO THIAGO DE CASTRO PIEDADE - CPF: 710.871.091-91 (ADVOGADO), SELMA CARLA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA (AGRAVADO), AMANDA KERUZA DA CUNHA CAMARA AQUINO - CPF: 027.715.694-77 (TERCEIRO INTERESSADO), FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO - CPF: 029.192.794-75 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA ARAUJO GIONGO - CPF: 873.928.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDES DE MELO FARIA - CPF: 761.041.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 999.924.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (EMBARGANTE), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (EMBARGANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (EMBARGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESOBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PREÇO – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DOMÍNIO E DA PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTOS – ILEGITIMIDADE DOS REQUERIDOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DA PROCURAÇÃO – RECONHECIMENTO – ACORDO – TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez já reconhecido o vício da procuração e substabelecimentos, tal fato tem por reflexo não só a ausência de consentimento para a realização do negócio jurídico, mas, também, na própria legitimidade dos requeridos Antonio Beraldo e Eva, considerados os termos do pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024744-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Zaid Arbid

AGRAVADO: Bias dos Santos, Rosemari Monteiro Pires, Isair Ferreira Gomes, José Domingos dos Anjos, José Serafim da Silva, Vania Mariana da Silva e Espólio de Uelton Dione Domingos de Oliveira

PROCESSO ORIGEM:
Ação Declaratória n. 0002933-05.2012.8.11.0046 - Cód. 61124 - Proc. 517/2012 - 1ª Vara da Comarca de Comodoro

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Zaid Arbid
, de decisão que na Ação Declaratória n. 0002933-05.2012.8.11.0046, julgou extinto o processo em relação aos requeridos
Antonio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo
e determinou a baixa das averbações nas matrículas n.º 1.163, do CRI de Comodoro/MT, 8450 e 8451 do CRI de Pontes e Lacerda/MT, bem como condenou o autor ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor da causa.

Explica que a decisão agravada extinguiu o feito a partir da notícia de acordo firmado exclusivamente entre o espólio de Bias dos Santos, representado por Marli Ramos dos Santos, e Antonio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, e respectivos advogados, sem sua participação ou anuência.

Alega que a composição notificada não diz respeito a presente demanda e ao seu direito, e que a exclusão dos agravados por ilegitimidade passiva já foi afastada no recurso de Agravo de Instrumento n. 1008402-12.2019.8.11.0000.

Realça que os agravados, Antonio e Eva, são os outorgantes dos mandatos utilizados no compromisso de compra e venda de imóveis e outras avenças firmado com o autor. Complementa que uma das questões postas na lide, envolve a relação jurídica do mandato por eles outorgado, inclusive o consentimento para o negócio jurídico firmado com o autor, o que revela a legitimação passiva deles.

Assevera que os poderes conferidos por Antonio e Eva para Bias dos Santos, em 02 de agosto de 2004, constitui ato jurídico perfeito e acabado entre eles, que se resolveu na venda e compra de imóveis, mediante a outorga de procuração irretratável, irrevogável e sem prestação de contas, sendo afastada a condição de mandato comum e apresentando-se como mandato em causa própria, o que torna impossível a revogação.

Diz que até a solução da lide, os agravados não são estranhos à relação jurídica submetida a acertamento judicial, de sorte que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida confunde-se com o próprio mérito da demanda, não sendo recomendável uma prematura conclusão a esse respeito.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para afastar a ilegitimidade dos agravados.

Recurso distribuído inicialmente ao e. Desembargador Dirceu dos Santos que negou o efeito suspensivo. (id. 187073152)

Embargos de Declaração opostos pelo agravante (id. 188240158), nos quais requer o reconhecimento da prevenção ao Relator do Agravo de Instrumento n. 1008402-12.2019.8.11.0000, o que foi reconhecido, com a determinação de redistribuição do feito a este Relator, bem como tornou sem efeito o despacho anterior (id. 190286156).

Embargos de Declaração opostos pelos agravados (id. 190593154) nos quais alegam a negativação do princípio do contraditório e inexistência de prevenção.

Recurso não foi conhecido, por se tratar de despacho de mero expediente (id. 196094691).

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida (id. 202870659).

Contraminuta de Antonio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo (id. 207096160). Alegam que a prova revela que não outorgaram à Bia dos Santos procuração para transacionar bens de sua propriedade e que cabe ao autor agravante exercer o direito de evicção contra o espólio de Bias dos Santos. Requerem o desprovimento do recurso.

Decurso do prazo para Bias dos Santos e José Domingos dos Anjos. (id. 211594185)

Decorrido prazo para Vania Mariana da Silva e Isair Ferreira Gomes e intimações postais negativas de José Serafim da Silva e Rosimari Monteiro Pires.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação Declaratória n. 0002933-05.2012.8.11.0046 ajuizada por Zaid Arbid, ora agravante, julgou extinto o processo em relação aos requeridos Antonio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, em razão da ilegitimidade passiva, e determinou a baixa das averbações nas matrículas n. 1.163, do CRI de Comodoro/MT, n. 8450 e 8451 do CRI de Pontes e Lacerda/MT, bem como condenou o autor ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor da causa.

De início, necessário tecer alguns esclarecimentos.

De acordo com o autor agravante, em 24/08/2012, adquiriu por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis e outras avenças, dos requeridos Antônio dos Santos Beraldo, Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, como proprietários dos lotes de terras denominados “Galetti” e “Garibaldi”, por meio do procurador comum, Bias dos Santos, e José Domingos dos Anjos, como proprietário do lote de terras denominado “Strauss”, todos com extensão de 1.999 hectares, situados no município de Nova Lacerda/MT, com limites e confrontações descritos nas matrículas n. 1.163 do CRI de Comodoro, 8450 e 8451 do CRI de Pontes e Lacerda, e Uelton Dione Domingos de Oliveira, Rosemari Monteiro Pires, Izair Ferreira Gomes, Selma Carla de Souza, José Serafim da Silva e Vânia Maria da Silva, como possuidores das terras compreendidas nos limites e confrontações dos referidos lotes, que se obrigaram em outorgar as escrituras públicas definitivas e em transmitir, no ato da assinatura do instrumento, a posse dos referidos lotes.

Ainda nos termos da inicial, logo após a negociação, fora alertado acerca de vícios na cadeia das procurações e substabelecimentos desde Eva Aparecida Rodrigues para Antonio dos Santos Beraldo, que substabeleceu parte dos poderes recebidos para Neidir Carlos Neitzke e deste para Bias dos Santos, bem como teve notícias de vícios relativos aos domínios e posses dos imóveis.

Diante disse, notificou os requeridos para que adotassem medidas quanto a regularidade das procurações, substabelecimentos e domínio dos imóveis. Porém, não atendida a notificação nos seus termos, o agravante ajuizou a presente Ação Declaratória para o fim de desobrigar-se de efetuar o pagamento do preço das parcelas com vencimento em 27 de agosto e 05 de setembro de 2012, bem como das vincendas, até que os requeridos adotem conduta positiva quanto a comprovação de
“serem legítimos os títulos dominais, incluindo os mandados e mandantes, e justas as posses sobre os lotes Galetti, Garibandi e Strauss, objetos do negócio entre eles realizado”
.

Com efeito, o agravante pretende que os requeridos agravados comprovem não só a legitimidade dos domínios, mas, principalmente, da procuração e substabelecimento outorgado por Antonio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo a Bias dos Santos.

Ocorre que os requeridos, Antonio dos Santos Beraldo e sua esposa Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, alegaram sua ilegitimidade passiva sob o argumento de não terem outorgado procuração a Bias dos Santos Beraldo, de sorte a macular o próprio negócio jurídico de compra e venda. Tal arguição foi acolhida de pronto pelo Juízo, cuja decisão foi alvo do Agravo de Instrumento n. 10084012.2019.9.11.0000, que foi parcialmente provido para manter os requeridos (Antonio e Eva) no polo passivo da demanda, como ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - MORTE DE UMA DAS PARTES –NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS REQUERIDOS-

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AUSÊNCIA DO VÍCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO POR MEIO DE PROCURAÇÃO – REVOGAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE VERTICALIZAR A QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A eventual falta de observância da regra prevista no art. 313, I do CPC que determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não comprovado o prejuízo. Precedentes do STJ.

Não há como reconhecer, de pleno, a ilegitimidade passiva dos requeridos, cuja pertinência na presente ação decorre justamente de serem os proprietários dos imóveis objeto de compra e venda, bem assim do instrumento de procuração e substabelecimento utilizados na celebração do negócio questionado na presente ação.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravados revela-se, assim, precipitada, porquanto, no caso em exame, diante da questão controvertida, confunde-se com o próprio mérito da ação.

Sucede que no decorrer do feito, os requeridos Antonio e Eva, noticiaram que na Ação Declaratória de Falsidade de Documentos que litigam contra Marli Ramos dos Santos e Bias dos Santos (Processo n. 3538-48.2012.811.0046), e que tem por objeto justamente a falsidade da procuração utilizada para a realização do negócio de compra e venda com o aqui autor (Zaid), as partes naquele feito transacionaram, com o reconhecimento pelos então requeridos (Bias e Marli), do pedido inicial, o que foi homologado por sentença já com trânsito em julgado.

Sob tal vertente, o Magistrado acabou acolhendo o pedido de ilegitimidade ativa dos requeridos Antonio e Eva, como consignado:

Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA
proposta por
ZAID ARBID
em desfavor de
ANTÔNIO SANTOS BERALDO E OUTROS
.

Compulsando os autos, verifica-se termo de acordo extrajudicial (ID – 70681116 à pág. 15/20).

Instada a se manifestar, a parte autora requereu, em síntese, a não homologação do acordo celebrado entre as partes e o regular prosseguimento do feito, com a restauração da averbação premonitória sobre o imóvel objeto da ação declaratória, matrícula 1163 do CRI de Comodoro/MT e matrículas 8450 e 8451 do CRI de Pontes e Lacerda/MT.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, verifico que é cabível à espécie o julgamento antecipado da lide (artigo 355, II do Código de Processo Civil),

Assim, cumpre-me consignar que realmente não é o caso de homologação de acordo, isso porque a transação já foi devidamente homologada no processo nº 0003538-48.2012.811..0046 – Código 61691, pela sentença prolatada em 27 de janeiro de 2021, com certidão de trânsito em julgado datada em 17 de março de 2021.

Outrossim, ao analisar minunciosamente o termo de acordo anexado ao presente feito, restou reconhecido expressamente pelo Espólio do réu Bias dos Santos a posse e propriedade dos requeridos Antônio dos Santos Beraldo e sua esposa Eva Aparecida Rodrigues Beraldo dos Santos, sobre os bens imóveis individualizados nas matrículas nº 1.163, 1.164, 1.165 e 1.166, todos do CRI de Comodoro /MT.

Ademais, conforme se verifica no item 4 do respectivo termo de acordo, as partes reconheceram expressamente a procedência do pedido inicial, ou seja, admitiram a falsidade do reconhecimento de firma e do contrato discutido nos autos nº 0003538-48.2012.811..0046 – Código 61691.

Além disso, a parte autora da presente demanda reconheceu que negociou com Bias dos Santos que se apresentava como adquirente/procurador dos Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo.

Desta forma, o autor realizou negocio jurídico com quem não possuía poderes para transigir, o que restou comprovado, ante o reconhecimento expresso no acordo que encerrou a ação declaratória de falsidade de documentos com pedido de liminar, sobretudo, pela declaração da parte autora Zaid Arbid nestes autos.

Desta feita, com a extinção da ação nº 0003538-48.2012.811..0046 – Código 61691, nota-se um fato superveniente, assim, não há interesse na manutenção dos requeridos Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo no polo passivo desta demanda e, por consequência, não existe necessidade da manutenção da averbação da presente ação nas matrículas supramencionadas.

Por derradeiro, deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva da segunda dos requeridos Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, impondo-se, por seu turno, a extinção do feito, haja vista a carência acionária, prosseguindo-se tão-somente em face dos demais demandados.

Ante o exposto,
JULGO

EXTINTO
o processo em relação aos requeridos Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Diante disso, determino baixa das averbações nas matriculas objeto desta ação.

Ou seja, enquanto na presente ação o ora autor agravante (Zaid), pretende que os requeridos demonstrem por meio de documentos a regularidade do domínio dos imóveis adquiridos, bem como das procurações e substabelecimentos utilizados para a realização do negócio, na Ação Declaratória promovida pelos supostos outorgantes (Antonio e Eva) contra o outorgado e esposa (Bias e Marli), estes reconheceram a falsidade do reconhecimento de firma e do contrato discutido.

Não se olvida de que o ora agravante não tenha sido parte na Ação Declaratória de Falsidade, porém, não menos certo de que uma vez já reconhecido o vício da procuração e substabelecimentos, tal fato tem por reflexo não só a ausência de consentimento para a realização do negócio jurídico, mas, também, na própria legitimidade dos requeridos Antonio Beraldo e Eva, considerados os termos do pedido inicial (que os requeridos tragam documentos que comprovem a regularidade do domínio e da procuração e substabelecimentos).

Vale dizer, se já reconhecido, por sentença homologatória, com trânsito em julgado, que os proprietários do imóvel não consentiram com o negócio jurídico de compra e venda, em razão da falsidade da procuração, por certo que não se apresentam legítimos para responder a presente ação declaratória.

Aliás, registra-se que o agravante, suposto adquirente dos imóveis, não aponta na ação declaratória, ou neste recurso, nem mesmo
“an passant”
, a possível existência de conluio entre outorgante da procuração alegada de falsidade e o outorgado.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024